Tribunal: TJSP
Processo: 0002475-14.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Exceção de suspeição. Matéria afeta à competência da Câmara Especial, nos termos do art. 33, parágrafo único, I, do Regimento Interno do TJSP. Existência de prevenção que não se sobrepõe à competência em razão da matéria. Dicção da súmula no 158 desta Corte de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.